Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707800-17.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. II. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento. III. Nada obsta a declaração do direito à compensação tributária na via mandamental, cuja implementação perfaz-se no plano administrativo, observada a prescrição quinquenal. IV. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 165 e 168, ambos do Código Tributário Nacional, porque é possível a compensação ou restituição do montante recolhido a título de alíquota diferencial de DIFAL/ICMS durante o quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança e durante sua tramitação. Requerem no ID 41744484 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172.548). II – Registre-se, incialmente, que falece interesse em recorrer quanto à indicada violação aos artigos 165 e 168, ambos do CTN, haja vista que a turma julgadora, ao dar provimento à apelação, reconheceu o direito líquido e certo de a impetrante “não se sujeitar ao recolhimento do DIFAL e de compensar administrativamente os valores recolhidos a esse título, observada a prescrição quinquenal”. Diante do exposto, não resta outra alternativa senão reconhecer que à recorrente falece interesse em recorrer quanto ao tema da compensação/restituição de DIFAL/ICMS. Superada essa questão, saliente-se que o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172.548). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015